Tribunal: TJSP
Processo: 1001649-50.2022.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C. C. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C. C. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Precedentes desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Simples inscrição em cadastros que indicam contas atrasadas, não caracteriza dano moral indenizável, salvo em caso de manifesto abuso, hipótese não verificada. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça. Recurso do autor provido em parte, tão só, para reconhecer a inexigibilidade do débito vencido em 03 de fevereiro de 2014, lançados em seu nome, e para determinar a exclusão da plataforma de cobrança.